Tribunal: TJPA
Processo: 0815503-38.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815503-38.2023.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: MICHEL LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0815503-38.2023.8.14.0040

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADO: PEDRO ROBERTO ROMAO - OAB SP209551-A

AGRAVADO: MICHEL LOCACOES E SERVICOS LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra julgamento monocrático que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, devido à ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses do art. 485, VI, do CPC, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de intimação pessoal da parte aplica-se somente às hipóteses dos incisos II e III do art. 485 do CPC, não sendo extensível ao inciso VI.

4. A ausência de manifestação da parte autora, após diversas tentativas para viabilizar o prosseguimento do feito, caracteriza desídia e confirma a falta de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora em hipóteses de ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC)."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 6ª Turma Cível, Processo nº 0701222-36.2018.8.07.0009, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 30/06/2021; TJ-DF 07106113520198070001 DF 0710611-35 .2019.8.07.0001, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
nos autos da
Apelação Cível nº 0815503-38.2023.8.14.0040
, originária da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada pela instituição financeira em face de
Michel Locações e Serviços Ltda
., processo que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas. Na origem, após o deferimento da liminar prevista no Decreto-Lei nº 911/69, foram expedidos mandados de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, todos infrutíferos, segundo certidões negativas do Oficial de Justiça constantes dos autos. Diante da frustração das diligências, o Juízo de primeiro grau determinou a
intimação da parte autora
para que se manifestasse sobre as certidões e indicasse novas diligências capazes de viabilizar o cumprimento da ordem judicial. O prazo
transcorreu in albis
, sem qualquer pronunciamento, motivo pelo qual sobreveio sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento
no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
, reconhecendo a existência de desinteresse processual e condenando a autora ao pagamento das custas remanescentes.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação alegando, em síntese, que a extinção seria indevida porque, em ações de busca e apreensão, a dinâmica procedimental não transforma a ausência de manifestação sobre certidão negativa em desinteresse processual, sustentando que a citação somente se efetiva após o cumprimento da liminar, de modo que a extinção por falta de interesse de agir seria inadequada. Aduziu também que, para extinguir o processo por inércia, seria indispensável a intimação pessoal da parte, a qual, segundo argumenta, não teria ocorrido, invocando precedentes que exigem tal providência para situações que reputou semelhantes.

Em decisão monocrática, este Relator negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Destacou-se que houve regular intimação da parte autora para promover o impulso necessário ao cumprimento da liminar, oportunidade em que poderia apresentar novo endereço do bem, indicar diligências adicionais ou trazer elementos que permitissem a continuidade útil do processo, mas optou por permanecer silente, comportamento que caracteriza desinteresse processual, perfeitamente enquadrável na hipótese do art. 485, VI, do CPC. Ressaltou-se ainda que a exigência de intimação pessoal está restrita às hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485, não alcançando a prevista no inciso VI, razão pela qual não se verificou qualquer nulidade no julgamento de primeiro grau.

Contra essa decisão, o Bradesco apresentou o presente Agravo Interno, reiterando as alegações anteriormente levantadas, insistindo que a falta de manifestação não se confunde com desinteresse processual, mas sim com eventual abandono de causa, o qual exigiria intimação pessoal para se configurar, além de reiterar que a decisão monocrática não teria observado precedentes que entende aplicáveis. Ao final, requer o exercício do juízo de retratação e, não sendo este acolhido, que o recurso seja submetido ao julgamento do colegiado da 2ª Turma de Direito Privado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com preparo recursal devidamente colhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto no julgamento monocrático que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível.

A análise detida dos autos evidencia que, não obstante devidamente intimada para se manifestar acerca da certidão negativa lavrada pelo Oficial de Justiça, o qual restou impossibilitado de cumprir o mandado de busca e apreensão do veículo em razão da insuficiência de informações, bem como para promover o recolhimento das custas processuais relativas aos requerimentos formulados, a parte autora permaneceu inerte, conforme consignado no ato ordinatório de ID nº. 26119655.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que foram envidadas diversas diligências com o objetivo de viabilizar o regular prosseguimento do feito. A primeira tentativa de citação e apreensão do veículo restou frustrada, porquanto o Oficial de Justiça certificou nos autos a inconsistência do endereço informado pela instituição financeira, o qual se encontrava incompleto, inviabilizando o cumprimento da ordem judicial, conforme ID nº 26119642.

A segunda tentativa de citação e apreensão do bem móvel igualmente não logrou êxito, tendo em vista que a parte autora não manteve contato com o Oficial de Justiça para providenciar a logística necessária à remoção do veículo, tampouco indicou fiel depositário, conforme procedimento padrão aplicável às ações de busca e apreensão, consoante certidão de ID nº 26119648.

Na sequência, o Juízo de origem intimou a parte autora para que se manifestasse e adotasse as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito. Em atendimento, a demandante indicou endereço para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Todavia, constatou-se que o endereço informado correspondia ao mesmo já anteriormente indicado nos requerimentos apresentados pela instituição financeira, cujas diligências restaram infrutíferas, permanecendo inviabilizada a efetivação da medida constritiva, consoante o documento de ID n.°

26119651.

Assim, cabia a parte autora se manifestar nos autos impulsionando o feito, haja vista a dificuldade de citação do requerido e de localização do bem.

O Juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse quanto ao prosseguimento do feito, mas esta permaneceu inerte, mesmo após devidamente intimada (ID nº 26119656), o que ocasionou a extinção nos termos do Art. 485, VI do CPC.

O artigo 485, inciso VI, do CPC, prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando há ausência de interesse processual. Neste caso, ficou patente que a parte autora, embora inicialmente demonstrasse necessidade de tutela jurisdicional por meio de contrato, notificação e constituição em mora, não evidenciou interesse na continuidade do feito, não atendendo aos comandos judiciais expedidos.

Em que pese a parte Agravante sustente a necessidade de intimação pessoal, a exigência do §1º do artigo 485 do CPC, que prevê intimação pessoal, aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III, não sendo este o caso dos autos. A extinção decorreu do inciso VI, devido à ausência de demonstração de interesse processual.

Além disso, a parte autora é pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema PJe e tendo tomado ciência da necessidade de se manifestar nos autos, conforme certificado, quedou-se inerte.

Ora, tal conduta não pode ser atribuída a desconhecimento do determinado pelo juízo, mas sim à desídia, uma vez que tomou conhecimento da necessidade de impulsionar o feito e, mesmo assim, não atendeu ao comando judicial.

Dessa forma, entendo que restou devidamente caracterizado a ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido, colacionam-se precedentes de outros Tribunais pátrios que corroboram o entendimento ora adotado:

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FALTA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. A localização do veículo configura-se como pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo. 2. O autor que, após intimado, deixa de exercer sua prerrogativa de requerer a conversão da busca e apreensão em execução ou mesmo de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com a indicação de endereço válido para a localização do veículo, demonstra falta de interesse, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos artigos 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada. Processo extinto por fundamento diverso.

(TJ-DF 07012223620188070009 DF 0701222-36.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 30/06/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 16/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE
. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, é condição de procedibilidade. A não indicação de endereço ou o exaurimento das diligências para localização do veículo ou não requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva configura falta de interesse processual e ausência de pressupostos processuais. É desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou falta de pressuposto válido.

(TJ-DF 07106113520198070001 DF 0710611-35 .2019.8.07.0001, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção deve ser integralmente preservada, uma vez que está em consonância com os elementos dos autos e com a legislação processual aplicável.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, mantendo-se incólume o julgamento monocrático.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026